Tribunal: STF
Processo: HC 75331
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda
que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
                HABEAS-CORPUS - EXTENSÃO - OPORTUNIDADE. Uma vez já
apreciado o habeas impetrado a favor de co-réu, descabe a extensão.
Pedido nesse sentido ganha contornos de impetração autônoma.
        HABEAS-CORPUS - EXTENSÃO DA ORDEM A CO-RÉU. A
interpretação teleológica e sistemática dos artigos 580 e 654, § 2º,
do Código de Processo Penal é conducente a concluir-se pela
viabilidade da extensão do provimento judicial que haja beneficiado
co-réu, pouco importando haver decorrido de julgamento de habeas-
corpus.
        RECONHECIMENTO - FORMALIDADES - NATUREZA - INOBSERVÂNCIA.
As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal
são essenciais à valia do reconhecimento, que, inicialmente, há de
ser feito por quem se apresente para a prática do ato, a ser
iniciado com a descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, o
suspeito deve ser colocado ao lado de outros que com ele guardem
semelhança, a fim de que se confirme o reconhecimento. A cláusula
"se for possível", constante do inciso II do artigo de regência,
consubstancia exceção, diante do princípio da razoabilidade. O vício
não fica sanado pela corroboração do reconhecimento em juízo, também
efetuado sem as formalidades referidas. Precedentes: Habeas-Corpus
nºs 42.957/GB e 70.936/SP, relatados pelos Ministros Aliomar
Baleeiro e Sepúlveda Pertence, perante a Segunda e Primeira Turmas,
com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 12 de outubro de
1966 e 6 de setembro de 1996, respectivamente.